Tribunal: TJPA
Processo: 0001418-63.2015.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001418-63.2015.8.14.0201

APELANTE: WANGLESON FARIAS DA SILVA, ANDREA ALMEIDA CHAVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO – TRIBUNAL DO JURI – HOMICIDIO QUALIFICADO. ART. 121, II E IV DO CPB.

NULIDADE MATERIAL ABSOLUTA DO PROCESSO
.
DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS E BASEADA EM INFORMAÇÕES COLHIDAS NA FASE INVESTIGATIVA
.
IMPROCEDÊNCIA
.

1.

O Conselho de Sentença julgou em estrita consonância com o acervo probatório, notadamente depoimentos testemunhais, que evidenciam a autoria delitiva dos apelantes, não havendo que se falar em decisão contrária às provas dos autos e, uma vez demonstrado que o veredicto popular se encontra em consonância com o contexto probatório, é inviável promover a sua cassação, pois a sujeição do réu a novo julgamento somente se justificaria se a decisão do Conselho de Sentença destoasse das provas de tal forma que sua manutenção seria inconcebível, sob pena de ver afrontada a soberania constitucional do Júri popular.

2.

O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão
exclusivamente
nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

RECURSOS CONHECIDOS E

IMPROVIDOS
.

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras que integram a 1º Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Sessão presidida pela Exmª. Desª. Vânia Lúcia C. Silveira.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos de Apelação Penal, interpostos por membro da Defensoria Pública, em favor de
WANGLESON FARIAS DA SILVA
e
ANDRÉA ALMEIDA CHAVES
, visando desconstituir a sentença proferida pelo Conselho de Sentença da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV c/c 29 do Código Penal Brasileiro.

De acordo com a denúncia, ID 7116613
,

no dia 11/01/2015, por volta da 20:00 hs, na Rua Marupá, Bairro Maracacuera, os denunciados Wangleson Farias da Silva, vulgo “CAFÉ” e Andréa Almeida Chaves, vulgo “NEGUINHA GAYATTA”, assassinaram a vítima MAX JOHNES SILVA DE MORAES mediante disparos de arma de fogo.

Prossegue a denúncia, relatando que a vítima estava voltando da Ilha de Outeiro com sua companheira e seu filho no ônibus da empresa Belém Rio transportes, ocasião em que a denunciada Andréa e suas colegas apresentavam comportamento inoportuno, pois faziam baderna no coletivo, com muito barulho, incomodando as pessoas.

Tal baderna levou o filho da vítima a chorar muito, a que o fez dirigir-se às moças para solicitar que parassem com a farra dentro do coletivo. Ocorre que as mulheres não aceitaram o pedido de moderação na alegria e, depois de uma alteração verbal com a vítima, passaram a proferir palavras ofensivas a esta durante toda a viagem.

Ao perceber que se tratavam de mulheres sem respeito pelas pessoas, a vítima optou por aquietar-se no ônibus, mas a acusada Andréa não se conformou com o fato de ter sido admoestada e telefonou para o denunciado Wangleson, momento em que relatou – ao seu modo- a situação ocorrida e o chamou para vir até o coletivo assassinar a vítima.

Assim, a denunciada e suas parceiras desceram do ônibus apressadamente, em frente ao conjunto Eduardo Angelim, onde conversou rapidamente com dois indivíduos que já estavam parados na esquina, montados em uma moto sendo um deles o denunciado Wangleson, o qual imediatamente foi ao encontro da vítima e a matou com um tiro de arma de fogo.

A vítima ainda foi socorrida e encaminhada para atendimento na Unidade de Pronto Atendimento de Icoaraci, mas devido aos ferimentos graves, veio a falecer.

Pelos fatos narrados, o Ministério Público apresentou denúncia contra os apelantes como incursos nas penalidades do art. 121, § 2º, incisos II e IV c/c art. 29, do CPB.

Em ID 7116674, recebida a denúncia em 03/12/2018;

Em ID 7116696, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 18/02/2019;

Em ID 7116711, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 19/09/2019;

Em ID 7116715, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 19/03/2020;

Em ID 7116720, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 01/09/2020;

Em ID 7116723, termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 27/09/2020;

Em ID 7116726, decisão de Pronúncia;

Em ID 7116799, Certidão de preclusão da Decisão de Pronúncia, tendo transcorrido prazo e findo para o Ministério Público seu direito de recorrer em 16/04/2021, para a defesa do acusado Wangleson Farias da Silva em 19/04/2021 e para a acusada Andréa Almeida Chaves em 10/05/2021, sem interposição de recurso pelas partes.

Em ID 7116831, Laudo nº 2016.01.001373-TAN, contendo a declaração de óbito da vítima;

Em sessão do Tribunal do Júri, Ata de Julgamento em ID 7116843, o Conselho de Sentença condenou os ora apelantes nos exatos termos da denúncia, reconhecendo a ocorrência das qualificadoras esposadas na inicial.

Em ID 7116842, Sentença condenatória prolatada pelo magistrado após o julgamento pelo Júri Popular que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, sendo os ora apelantes condenados pela prática do crime tipificado no art.121, § 2º, incisos II e IV c/c art. 29, do CPB, à pena final de 16 anos e seis meses de reclusão, cada um, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Inconformado, os apelantes recorreram da decisão, em ID 7116864 e ID 7116865, pugnando, pela nulidade material absoluta do processo, vez que a condenação se deu sem nenhuma prova produzida em Juízo, exceto pelas peças administrativas havidas na fase policial, em afronta ao disposto no art. 155 do CPP.

Em contrarrazões, ID 7116871, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior, em parecer, ID 7604658, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso, devendo ser mantida incólume a sentença guerreada.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à revisão.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

VOTO

Tratam-se, como relatado alhures, de Recursos de Apelação Penal, interpostos por membro da Defensoria Pública, em favor de
WANGLESON FARIAS DA SILVA
e
ANDRÉA ALMEIDA CHAVES
, visando desconstituir a sentença proferida pelo Conselho de Sentença da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV c/c 29 do Código Penal Brasileiro.

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, e não havendo arguição preliminar, passo a análise do mérito da demanda.

Requerem os apelantes seja declarada a nulidade material absoluta do processo, ao argumento de que a condenação se deu sem nenhuma prova produzida em juízo, mas tão somente pelas peças administrativas havidas na fase policial, em afronta ao disposto no art. 155 do CPP.

Não lhes advém razão.

No âmbito do Tribunal do Júri, a soberania dos veredictos constitui garantia constitucional prevista no
artigo 5º, inciso XXXVII, alínea “c”, da Constituição Brasileira de 1988
. Com efeito, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana, de modo que somente será afastada em casos excepcionais, vale dizer, quando a decisão apresentar-se totalmente dissonante do conjunto probatório, o que não ocorre no caso em análise.

O Código de Processo Penal, em seu
artigo 593, inciso III, alínea “d”
, admite a anulação da sentença prolatada no âmbito do Tribunal do Júri na hipótese dela afigurar-se manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, autorizando-se, assim, que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular.

Procedido o juízo positivo de constatação sobre a existência de suporte probatório para pronunciamento do Conselho de Sentença, a conclusão firmada no âmbito do Tribunal do Júri deve ser respeitada em grau recursal. Os jurados integrantes do Conselho de Sentença decidem sob a égide da íntima convicção: não lhes é exigida motivação sobre suas conclusões, pois a
Constituição da República de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas “b” e “c”
, consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no âmbito do Tribunal do Júri. Desse modo, a Carta Magna erigiu exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais, conforme previsto no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Brasileira de 1988
.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Habeas Corpus
nº 143.419/RJ
, relatado pelo
Ministro Jorge Mussi
, cujo acórdão fora publicado em 29/02/2012, assentou:

“
(...). Interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. (...).
”.

Por força da incidência do sistema de valoração de provas da íntima convicção dos jurados, em 2º grau de jurisdição, ressalto que caberá ao colegiado tão somente verificar a conformidade da decisão tomada pelos jurados com os elementos de convicção existentes nos autos, respeitando-se a garantia constitucional da soberania dos veredictos e o princípio do in dubio pro reo. Com efeito, a invalidação da decisão popular será admitida apenas na hipótese do pronunciamento judicial apresentar-se totalmente dissociado do contexto probatório, consoante assenta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO COM BASE EM ELEMENTOS COLETADOS EXCLUSIVAMENTE DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL. ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 1. SIGILO DAS VOTAÇÕES. PRINCÍPIO DA ÍNTIMA CONVICÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS UTILIZADOS PELOS JURADOS PARA CONDENAR A PACIENTE. 2. APELAÇÃO. ART. 593, INCISO III, ALÍNEA “D”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. JUÍZO DE CONSTATAÇÃO. DECISÃO QUE ENCONTRA ARRIMO NAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. 3. ORDEM DENEGADA.
(...). 2.
Os jurados julgam de acordo com sua convicção, não necessitando fundamentar suas decisões. Em consequência, é impossível identificar quais elementos foram considerados pelo conselho de sentença para condenar ou absolver o acusado, o que torna inviável analisar se o veredicto baseou-se exclusivamente em elementos coletados durante a investigação criminal ou nas provas produzidas em juízo
. 3
. O art. 593, inciso III, alínea “d”, do código de processo penal deve ser interpretado como regra excepcional, cabível somente quando não houver, ao senso comum, material probatório suficiente para sustentar a decisão dos jurados. De efeito, em casos de decisões destituídas de qualquer apoio na prova produzida em juízo, permite o legislador um segundo julgamento. Prevalecerá, contudo, a decisão popular, para que fique inteiramente preservada a soberania dos veredictos, quando amparada em uma das versões resultantes do conjunto probatório
. (...).
(STJ – HC: 173.965/PE, Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze, 5ª TURMA, Publicação: DJe 29/03/2012).
Grifei

(...). TRIBUNAL DO JÚRI. APELAÇÃO CRIMINAL. VEREDICTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS. DESCONSIDERAÇÃO DO DEPOIMENTO PRESTADO EM JUÍZO POR UMA DAS TESTEMUNHAS. CONDENAÇÃO COM BASE EM PROVA COLHIDA EXCLUSIVAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. ART. 155 DO CPP.

TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. SIGILO DAS VOTAÇÕES. ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS. DESNECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DE QUAIS PROVAS FORAM UTILIZADAS PELA CORTE POPULAR AO DECIDIR PELA CONDENAÇÃO DO PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

(...) 4.
A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas “b” e “c”, conferiu ao Tribunal do Júri a soberania dos seus Veredictos e o sigilo das votações, tratando-se de exceção à regra contida no inciso IX do art. 93, razão pela qual não se exige motivação ou fundamentação das decisões do Conselho de Sentença, fazendo prevalecer, portanto, como sistema de avaliação das provas produzidas a íntima convicção dos jurados
. (...).
(STJ – HC: 143.419/RJ, Relator: Min. Jorge Mussi, Publicação: DJe 29/02/2012).
Grifei

No caso em concreto, ao optar pela condenação dos ora apelantes pela prática do delito de homicídio qualificado contra a vítima Max Jhones Silva de Moraes, os jurados, com base no acervo probatório existente nos autos, nada mais fizeram do que decidir por uma das versões possíveis, sendo a
jurisprudência pátria
pacífica quanto à higidez de tal decisão, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO CONFIGURAÇÃO DA HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 593, III, “D”, DO CPP. OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. VEDAÇÃO.

1.
As circunstâncias qualificadoras, devidamente reconhecidas pelo plenário do júri, somente podem ser excluídas, em sede de apelação, com base no art. 593, III, “d”, do código de processo penal, quando absolutamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, o que não se verifica na espécie
. 2.
Nunca é demais lembrar que “manifestamente contrária à prova dos autos é a decisão arbitrária, dissociada do conjunto fático-probatório produzido, não aquela que apenas diverge do entendimento firmado pelo órgão julgador a respeito da matéria.” (REsp 212.619/PR, Relator Ministro Edson Vidigal, DJ 4/9/2000)
3.
No caso, reconhecida a qualificadora do motivo torpe pelo tribunal do júri em conformidade com os fatos apresentados, não poderia o tribunal de origem, via recurso de apelação, desconstituir a escolha dos jurados, procedendo interpretação que, sob sua ótica, se coaduna melhor à hipótese dos autos
. 4. Recurso a que se dá provimento para, cassando o acórdão impugnado, restabelecer a decisão proferida pelo tribunal do júri.
(STJ - RESP 785.122/SP, Relator: Min. Og Fernandes, 6ª TURMA, Publicação: DJe 22/11/2010).
Grifei

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO JÚRI CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. VERSÃO ACOLHIDA PELOS JURADOS QUE ENCONTRA AMPARO NA PROVA AMEALHADA. DUAS TESES. OPÇÃO POR UMA DELAS.

I - Não se revela contrária à prova dos autos a decisão tomada pelo conselho de sentença que resta apoiada - conforme bem destacado no reprochado acórdão - em provas robustas. II -
Ademais, da mesma forma, não se qualifica como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que se filia a uma das versões para o crime, em detrimento de outra, ambas apresentadas em plenário, desde que a tese privilegiada esteja amparada em provas idôneas, como ocorreu na espécie
. (Precedentes). Recurso Especial Provido.
(STJ - RESP 1.114.474/SP, Relator: Min. Felix Fischer, Publicação: DJe 16/11/2009).
Grifei

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO COM FUNDAMENTO NO ART. 593, III, “D”, DO CPP. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. VALORAÇÃO PELO TRIBUNAL DE APELAÇÃO DOS ELEMENTOS DE PROVA QUE AMPARARAM A OPÇÃO DO JÚRI POPULAR POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS. IMPOSSIBILIDADE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1.
A anulação do julgamento pelo tribunal do júri sob o fundamento previsto no art. 593, III, “d”, do código de processo penal exige que o veredicto atente contra as evidências dos autos, revelando-se incoerente e arbitrário, sem nenhum respaldo no conjunto probatório
. 2.
constatado que o conselho de sentença entendeu suficientes as provas produzidas pela acusação para proferir o veredicto condenatório, descabe ao tribunal de justiça revalorá-las com o fim de
anular o processo por decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 3. recurso especial provido para restabelecer a decisão do tribunal do júri. (...).
(STJ - RESP. 1.021.611/SP, Relator: Min. Arnaldo Esteves Lima, Publicação: DJe 24/06/2006).
Grifei

Seguindo nessa direção, trago à colação jurisprudência desta
Eg. Corte de Justiça
:

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO CONTRÁRIA Á PROVA DOS AUTOS. NÃO CARACTERIZADA. VERSÃO VEROSSÍMIL AO CRIME. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. CONSAGRAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
O acolhimento pelo conselho de sentença de uma das versões apresentadas durante o tribunal do júri e devidamente alicerçada por elementos probatórios dos autos não infirma a decisão soberana do júri
. II.
Vige em termos de tribunal do júri, o princípio basilar e constitucional da soberania dos veredictos, diante do qual, a decisão tomada pelos jurados é soberana sobre qualquer outra. III. Lado outro, pelo acervo probatório dos autos, resta evidente a dúvida, o que implica na aplicação do princípio in dubio pro reo
. IV. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
(TJ/PA - APELAÇÃO Nº. 2009.3.011323-4, Relatora: Nadja Nara Cobra Meda (Juíza Convocada), Publicação: DJe 01/03/2012).
Grifei

Na hipótese em testilha, observo que a decisão tomada pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri está em consonância com as provas dos autos: consubstancia hipótese de filiação dos jurados à uma das versões apresentadas para o crime, não sendo possível cassar a decisão em face da garantia da soberania dos veredictos.

Destaca-se que a
materialidade do crime
está demonstrada por meio das declarações testemunhais colhidas na fase policial e judicial, pelo
Laudo Necroscópico
(ID 7116697), o qual informou: “
(...). Qual a causa da morte do examinado? Resposta: Hemorragia interna devido ferida pérfuro-contusa por projétil de arma de fogo no tórax, . (...)
”, bem como pela Certidão de Óbito, ID 7116697.

Por sua vez, a
autoria delitiva
está consubstanciada por meio dos termos de declaração colhidos na fase policial, reprisados em juízo, bem como através dos depoimentos prestados durante a Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri, elementos competentes e decisivos para a formação do juízo de subsunção condenatório. Vejamos:

A testemunha
Galvani Nascimento Alves
, motorista do coletivo, relatou em depoimento prestado perante o Juízo e reprisado durante a Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri (ID 7116848), em síntese:

“Que a discussão foi do cidadão com três moças, por causa de falatório no ônibus, conversa, foi isso. Que elas desafiaram ele e ficaram xingando, inclusive ele estava, eu acho que até bastante embriagado, que ele não falou mais nada e ficou lá sem falar mais nada, mas elas que começaram a falar, provocar chamando pra briga, essas coisas assim, em voz alta. Que pensou em parar o ônibus, mas eu disse: não, eu vou embora, né? Porque vai gerar até mais confusão, até pra mim, no caso, aí fui embora. Que ficaram discutindo, elas ficaram discutindo e chamando nome, palavrão lá, e em um

momento assim, que a gente nem achava que ia acontecer, ela ligou pra uma pessoa, mas não recordo se falou, só que ligou e então disse para ele (a vítima) que iria ver só. Que quando chegou na Augusto Montenegro, na hora que eles foram descer na parada, aconteceu esse fato aí. Que viu um pessoal encostado, um rapaz estava sentado no lado direito do ônibus quase atrás da cobradora, mas um pouco atrás, aí atiraram no rapaz que estava sentado lá. Que não sabe quem foi que atirou nele, que viu só o fogo da arma, que era atrás, do lado direito assim. Aí quando viu, desceu o pessoal e arrancou com o carro pra UPA (...)”.

Por sua vez, corroborando a versão acusatória, a testemunha
Elizete Costa Chagas
, em sede policial (ID 7116728, fls. 17/18), pontuou, em resumo:

“(...). QUE, a declarante recorda que todos os passageiros envolvidos na presente situação subiram no coletivo ainda na Ilha de Caratateua; QUE, quatro mulheres que estavam na parte de trás do coletivo falavam sobre um dinheiro e discutiam muito alto, por esse motivo a vítima que estava sentada em uma cadeira próximo a porta do meio pediu para as mulheres que falassem mais baixo, tendo uma das mulheres dito que não estavam discutindo, pois eram todas amigas e uma das mulheres perguntou a vítima “tá incomodado! Vem aqui me encarar!” (textuais); “vou descer lá...
.
(não recorda o local) quero ver se tu é homem de descer e me encarar” (textuais); QUE durante toda a viagem as mulheres ficaram tentando de alguma forma aborrecer a vítima com palavras ofensivas e outros gracejos, entretanto, a vítima apenas sentou-se na cadeira e aparentemente dormiu; QUE, mesmo assim as mulheres continuaram provocando o homem; QUE, ao se aproximar do colégio Impacto, as quatro mulheres fizeram sinal para descer e quando o coletivo parou em frente a escola, precisamente na rua CAFÉ LIBERAL, as quatro mulheres desceram rapidamente e a declarante ouviu dois disparos de arma de fogo e quando olhou para fora do coletivo viu uma das mulheres que é morena clara, cabelos longos, arrumando algo na roupa e cobrindo com a camisa, não podendo afirmar se foi ela a autora dos disparos, pois não viu; QUE as quatro mulheres ficaram a uma certa distância do coletivo e achando graça e algumas pessoas mandavam o motorista ficar, porém outras gritavam: “corre que eles estão armados lá fora” (textuais) e um rapaz disse que tinha uma UPA logo adiante e que era pra tentar socorrer o rapaz; QUE, o motorista então procurou socorre a vítima e seguiu com o coletivo para a UPA de Icoaraci, onde a vítima foi socorrida, entretanto depois vieram a saber que havia falecido; QUE, a declarante a declarante afirma que não viu em nenhum momento a vítima puxar garrafa ou qualquer outro objeto para tentar agredir as mulheres; QUE, as mesmas mulheres que subiram em Outeiro foram as que desceram na Passagem Café Liberal(...).

Em sede policial, a depoente
Luana Sheila Silva Campos
informou (ID 7116730):

“(...). QUE, somente agora quando foi chamada para ser inquirida no homicídio da vítima GLEDSON MAICK, foi que a depoente soube de tal situação e falou com seu ex-companheiro ABRAÃO, de quem separou-se há aproximadamente um mês, e este lhe relatou que no dia em que ocorreu a morte de MAX JHONES, a nacional ANDRÉA ALMEIDA CHAVES , estava no interior do coletivo acompanhada de outras meninas, todas da torcida organizada da REMOÇADA, quando ANDRÉA teve uma discussão com a vítima dentro do coletivo e em seguida ela ligou para o companheiro dela, WANGLESON FARIAS DA SILVA, vulgo “CAFÉ”, e este teria disparado de fora do coletivo acabando por matar o rapaz que discutis com ANDRÉIA; (...).

Durante a Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri os acusados negaram a autoria do crime, entretanto, Andréa confirmou ser a pessoa envolvida da discussão que ocorreu dentro do coletivo.

Frise-se que em depoimento prestado em sede policial (ID 7116731) – e que peço vênia para não transcrever, a ora apelante narrou com riqueza de detalhes a discussão que aconteceu dentro do coletivo, afirmando que ligou para seu companheiro Wangleson para informar que um cara tinha feito ameaça de lhe dar uma garrafada, tendo o apelante Wangleson dito para que a acusada descesse do ônibus, a fim de apontar a pessoa que havida lhe ameaçado. Andréa informou que quando desceu do ônibus seu companheiro já estava chegando na moto, pelo que apontou a pessoa que havia lhe ameaçado, ocasião em que a vítima colocou a cabeça para fora e, ao saber de quem se tratava, o apelante efetuou um disparo contra ela. Andréa finalizou afirmando que não chamou Wangleson para matar o rapaz, e sim para defendê-la.

Diante das provas existentes nos autos, verifica-se a viabilidade de fazer o juízo positivo de constatação dos elementos que embasam a condenação decidida pela Conselho de Sentença. Cediço que existindo duas teses contrárias e havendo plausibilidade na escolha de uma delas pelo Tribunal do Júri, não pode a Corte Estadual cassar a decisão do conselho de sentença para dizer que esta ou aquela é a melhor solução, consoante jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ACÓRDÃO RECORRIDO BEM FUNDAMENTADO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA. ACOLHIMENTO DE UMA DAS TESES. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.

1. Estando a decisão do Júri amparada em uma das versões constantes nos autos, deve ser respeitada, consagrando-se o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do
Júri. 2. Não há ofensa ao princípio da colegialidade o provimento do agravo por decisão singular, porquanto contra a decisão agravada é cabível o recurso de agravo regimental, a ser julgado pela Turma. 3. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no AREsp: 256205 ES 2012/0241102-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 03/03/2015, 6ª Turma, Data de Publicação: 11/03/2015).
Grifei

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. APELAÇÃO DEFENSIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. INOCORRÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. OPÇÃO DOS JURADOS PELA TESE DA ACUSAÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ALTERAÇÃO QUE DEMANDARIA O REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...).
Esta Corte Superior tem se posicionado no sentido de que a decisão do Conselho de Sentença pode se submeter ao julgamento da apelação sem ofensa à soberania dos veredictos desde que a decisão dos jurados seja absolutamente divorciada das provas constantes dos autos
. -
In casu, o Conselho de Sentença adotou, com base no acervo probatório, a tese levantada pela acusação, afastando, ainda, as teses defensivas de legítima defesa e ausência da qualificadora de meio cruel, tendo o Tribunal de origem considerado à existência de suporte probatório suficiente para a condenação
. Resta, portanto, inadmissível, na via eleita, a alteração do estabelecido, ante o necessário revolvimento fático-probatório Habeas Corpus não conhecido.
(STJ – HC nº. 263.939/SP 2013/0020299-0, Relator: Ministra MARILZA MAYNARD (Desembargadora Convocada do TJ/SE), Data de Julgamento: 06/05/2014, 6ª Turma, Data de Publicação: 16/05/2014).
Grifei

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS QUE PERMITEM A ADOÇÃO DE QUALQUER DAS TESES SUSTENTADAS PELAS PARTES. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL. IMPROVIDO.

1.
Existindo elementos de prova que permitam aos jurados a adoção de qualquer das teses sustentadas pelas partes, descabe a anulação do julgado por decisão manifestamente contrária à prova dos autos
. 2.
Rever a conclusão do tribunal de origem, acolhendo-se a tese de insuficiência probatória, demandaria o confronto do veredito do Conselho de Sentença com os fatos e provas dos autos, o que esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte
. 3. Agravo regimental improvido.
(STJ – AgRg no AREsp: 1306327
MG 2018/0138017-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento:
27/11/2018, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2018).
Grifei

Por tais razões de decidir,
rechaço
o pedido de nulidade material absoluta do processo por ser contrário às provas dos autos, ressaltando a impossibilidade de reconhecimento do argumento de anulação da decisão por insuficiência provas de cabais para a condenação, uma vez que há nos autos provas capazes de embasar a opção feita pelos jurados de condenar os ora apelantes, de modo que decidir contrariamente ao que foi definido pelo Conselho de Sentença implicaria ofensa à garantia da soberania dos veredictos no âmbito do Tribunal do Júri, consoante fundamentado ao norte.

Assim,
não merece ser acolhido
o pleito defensivo ora analisado

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão
exclusivamente
nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

Não há dúvidas de que os elementos colhidos na fase investigativa foram confirmados perante o juízo sentenciante, a saber, pelo depoimento prestado pela testemunha Galvani Nascimento Alves, motorista do coletivo.

Desta forma, no presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Eg. Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Julgamento: 12/12/2019, Data de Publicação: 13/12/2019).
Grifei

Por tais razões de decidir,
não acolho
a pretensão recursal absolutória em enfoque, mantendo a condenação dos ora apelantes nos termos da sentença condenatória ora hostilizada.

Ante ao exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
dos recursos e
lhes nego provimento
, mantendo todas as disposições da sentença objurgada.

É como voto.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/04/2022